Tribunal: STF
Processo: Rcl 56228
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra acórdão proferido pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0002896-58.2014.5.03.0182, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 de Repercussão Geral, e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725/RG.



    A reclamante narra, em suma, que, finalizada a fase do processo de conhecimento, iniciou-se



    “[...] a fase de liquidação, foram opostos exceção de pré executividade e embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.” (pág. 4 da petição inicial).



    Prossegue informando:



    “Imperioso ressaltar que, em que pese esta Reclamante tenha apresentado perante esta Suprema Corte em Dezembro de 2021 RCL 51.199, o Ilustre Ministro Relator Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão negando prosseguimento ao feito Data Vênia, em desacordo com o atual entendimento do Pleno do TST, quem em Fevereiro deste ano pacificou o entendimento acerca dos processos discutindo a Terceirização.” (pág. 4 da inicial).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “(iii) [...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento. […].” (pág. 16 da inicial).



     



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 51.199/MG (documento eletrônico 41). 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 



    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 51.199/MG, a qual tem por ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0002896-58.2014.5.03.0182. Naqueles autos, neguei seguimento à ação em decisão monocrática proferida em 25/2/2022. O trânsito em julgado foi certificado em 24/3/2022. 



    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC/2015. 



    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator